Tribunal: TJDFT
Processo: 0703575-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703575-37.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALBERTINA PEREIRA CORASIO RECORRIDO: DANIELLE LINS CORASIO, MARIANA DE PAULA CORASIO DESPACHO Na petição de ID no 43263986, o advogado Wander Machado de Souza, OAB/DF 44.252, comunica a renúncia ao mandato outorgado pela agravada DANIELLE LINS CORASIO, consoante instrumento de distrato juntado no ID no 43263988. Proceda à exclusão do referido causídico dos cadastros do presente feito em relação à parte DANIELLE LINS CORASIO. Tendo em vista que a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.868.104/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 17/8/2022), cumpra-se o despacho de ID no 42152823, remetendo-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007